Tribunal: TJES
Processo: 5004503-98.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004503-98.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: GERALDO ISIDORIO JUNIOR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. PARCELAS PAGAS APÓS A MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE RESCISÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O TEMA 312 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Restituição de Valores e Cancelamento de Contrato de Consórcio cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por Geraldo Isidório Junior em face de Itaú, na qual o requerente alega ter celebrado contrato de consórcio em 18/10/2024, com carta de crédito no valor de R$ 40.700,50, sob a promessa de participação na primeira assembleia. Sustenta que efetuou o pagamento da primeira parcela, no valor de R$ 835,00, mas não foi incluído na assembleia, motivo pelo qual solicitou o cancelamento e a devolução do valor pago, sendo informado de restituição parcial de apenas R$ 313,80. Afirma, ainda, que, mesmo após o pedido de cancelamento, houve desconto indevido da segunda parcela, pleiteando a restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida suscitou preliminares de retificação do polo passivo, inadequação do rito dos Juizados Especiais por complexidade da causa e ausência de interesse de agir, e, no mérito, defendeu a legalidade da contratação, a inexistência de promessa de contemplação, a validade das taxas cobradas e a impossibilidade de restituição imediata, pugnando pela improcedência dos pedidos. Em audiência, não houve conciliação, sendo requerido o julgamento antecipado do mérito, diante da suficiência da prova documental.

Em sede de sentença (ID 16445096), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

A. DECLARAR a rescisão do contrato de consórcio entre as partes a partir da data da reclamação apresentada ao PROCON em 29/11/2024;

B. CONDENAR a REQUERIDA a restituir ao REQUERENTE os valores cobrados após a manifestação de rescisão, de forma imediata: 1. Parcelas 16/12/2024, 15/01/2025 e 17/02/2025: R$ 2.506,68 (dois mil, quinhentos e seis reais e sessenta e oito centavos); 2. Antecipação de Taxa de Administração da primeira parcela: R$ 350,02 (trezentos e cinquenta reais e dois centavos).

Total para restituição imediata: R$ 2.856,70 (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos), bem como todas as parcelas eventualmente descontas e COMPROVADAMENTE descontadas após 29/11/2024. O valor deverá ser acrescido de correção monetária (IPCA) a partir do desembolso e de juros moratórios (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) a partir da citação, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024;

C. CONDENAR a REQUERIDA a restituir ao REQUERENTE o valor de R$ 369,19 (trezentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos), referentes à parcela do Fundo Comum da primeira mensalidade, cuja restituição deverá ocorrer ao fim do grupo consorcial (previsto para 25/09/2029, conforme ID 75661369 - Pág. 2) ou mediante sorteio da cota, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo, conforme Tema 312 do STJ.

D. DECLARAR a nulidade da cláusula penal aplicada ao REQUERENTE;

E. CONDENAR a REQUERIDA. a pagar ao REQUERENTE a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. O valor deverá ser acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros moratórios (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) a partir da data da sentença até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024

Em consequência, declara-se extinta a fase processual com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 16445097) almejando que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No que tange à preliminar de falta de interesse de agir, entendo que a r. sentença não merece reparos. O interesse processual do Recorrido é evidente, uma vez que a demanda não visa apenas a restituição de cotas de desistente, mas sim a interrupção de cobranças consideradas indevidas e a repetição de indébito por falha no serviço.

A aplicação do Tema 312 do STJ, no caso vertente, diz respeito ao momento da devolução de parte dos valores, portanto, análise de mérito, e não à possibilidade de se acionar o Judiciário para discutir a legalidade das cobranças e o distrato.

REJEITO a preliminar.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, entendo que a sentença merece parcial reforma.

A controvérsia central reside na forma de devolução dos valores. É cediço que o STJ, no Tema 312, consolidou que a restituição de valores vertidos por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo. Contudo, há que se fazer uma distinção fundamental no caso em tela.

O valor de R$ 2.506,68 refere-se a três parcelas debitadas em 16/12/2024, 15/01/2025 e 17/02/2025, todas posteriores à reclamação formal do autor no PROCON em 29/11/2024. A manutenção de débitos automáticos após a ciência inequívoca da vontade de rescindir o contrato constitui flagrante falha na prestação do serviço.

Esta restituição não se submete à regra da Súmula 312 do STJ, pois não se trata de reembolso de investimento em grupo consorcial (fundo comum), mas de indébito. A regra de esperar o fim do grupo visa proteger o caixa coletivo contra a retirada de aportes; todavia, ela não autoriza a administradora a continuar se apropriando de novos valores após o fim do vínculo. Portanto, mantenho a condenação de restituição imediata desta quantia.

Em relação à primeira mensalidade, no valor de
R$ 369,19, esta deve ser restituída
em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial.

Ainda sobre o valor pago antes da rescisão (primeira parcela), a taxa de administração deve guardar estrita proporcionalidade com o tempo de fruição do serviço. Embora as administradoras de consórcio possuam liberdade para fixar a referida taxa, inclusive em valor superior a 10% (Súmula 538 do STJ), a situação comporta análise a partir das regras contidas no CDC, devendo a taxa de administração se limitar ao período em que o Requerente permaneceu no grupo, de forma proporcional e sobre o valor efetivamente pago, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora do consórcio,
ex vi
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÃO DO MEMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. APRECIAÇÃO CONJUNTA. MATÉRIAS PREJUDICIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS QUITADAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO QUE DEVE SER DEVOLVIDA PROPORCIONALMENTE NO QUE SOBEJAR A PERMANÊNCIA DO CONSORCIADO NO GRUPO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA 40 E40.1 DO REGULAMENTO CONSTATADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO. I. Consoante o entendimento fixado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.119.300/RS, a devolução de valores, em caso de desistência do consorciado, não é imediata, devendo ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente. (STJ - AgInt no REsp n. 1.980.693/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022) II.
A Jurisprudência Pátria ostenta reiterados precedentes no sentido de que, nos casos em que se adianta a integralidade da taxa de administração para ingresso no Grupo de Consórcio, caso haja desistência ou exclusão, se mostra abusiva a sua retenção integral, sendo cabível a devolução proporcional pelo tempo de permanência, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito por parte do Grupo remanescente ou da Empresa, reputando abusiva a retenção integral da taxa de administração, eis que em momento posterior à saída não subsiste contraprestação por parte da Administradora em relação ao Consorciado que se retirou
. III. No tocante às Cláusulas consideradas abusivas (40 e 40.1 do Regulamento Geral do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio para Aquisição de Bens Móveis, Imóveis e Serviços), alusivas à previsão de incidência de Cláusula Penal de 10% (dez por cento) do valor do crédito a que fizer jus e 10% (dez por cento) do valor a ser restituído em caso de exclusão, os Tribunais Pátrios vem sedimentando a jurisprudência no sentido de rechaçar a aplicação de tais cobranças, reputando-as como bis in iden, tendo em vista que o risco do negócio já é gerido através da Taxa de Administração suportada pelo Consorciado, de modo que a abusividade proclamada na Sentença deve ser mantida. IV. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190068768, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

O autor esteve vinculado ao grupo por apenas um mês. Permitir que a ré retenha taxas de antecipação ou o valor integral da administração de um contrato de 100 meses fere o equilíbrio contratual. Assim, confirma-se a sentença que determinou a devolução da antecipação da taxa e a retenção apenas do valor mensal proporcional.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. POSSIBILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento: É devida a restituição imediata dos valores pagos por consorciado desistente em contrato firmado na vigência da Lei nº 11.795/2008, salvo comprovação de prejuízo ao grupo consorciado.
A taxa de administração deve ser calculada proporcionalmente ao período de permanência do consorciado no grupo, sendo incabível a cobrança integral com base no valor do bem consorciado. Não se admite a retenção de valores a título de taxa de adesão ou multa contratual sem comprovação de prejuízo ao grupo.
A aplicação de multa por embargos de declaração exige comprovação de caráter manifestamente protelatório, sob pena de violação ao devido processo legal. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL Número: 0005833-21.2021.8.08.0048. 4ª Câmara Cível. Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES.Data: 25/Feb/2025)

Quanto ao fundo de reserva, em consonância à jurisprudência do C. STJ e do eg. TJES, é devida a sua restituição, ressaltando-se apenas que deverá ocorrer após o encerramento do grupo e de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado,
in verbis
:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO . RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO. DEDUÇÃO DE TAXAS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que determinou a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como fixou indenização por danos morais . A apelante sustenta que a devolução deve ocorrer apenas após o encerramento do grupo consorcial, com dedução das taxas contratuais, e pugna pelo afastamento da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir o momento adequado para a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente; (ii) estabelecer a legalidade das deduções contratuais previstas, como taxa de administração e fundo de reserva; e (iii) verificar a configuração de danos morais indenizáveis. III . RAZÕES DE DECIDIR O consorciado desistente tem direito à devolução dos valores pagos, mas apenas após o encerramento do grupo consorcial, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.119.300/RS (Tema 312), sob pena de desequilíbrio financeiro do grupo. A administradora pode deduzir da restituição a taxa de administração e o
fundo de reserva, sendo este último proporcional ao tempo de permanência do consorciado, nos termos da jurisprudência do STJ
. A cobrança de cláusula penal é indevida na ausência de demonstração de prejuízo efetivo ao grupo consorcial, conforme entendimento consolidado no STJ. A correção monetária deve incidir desde cada pagamento efetuado pelo consorciado, conforme Súmula 35 do STJ, e os juros moratórios são devidos somente a partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo consorcial. A indenização por danos morais é indevida, pois não há prova de abalo emocional que ultrapasse o mero dissabor, sendo insuficiente a alegação genérica de falha na prestação de serviço. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos, a ser realizada em até 30 dias após o encerramento do grupo consorcial.
A administradora pode deduzir a taxa de administração e a parcela proporcional do fundo de reserva na devolução dos valores.
A cobrança de cláusula penal exige comprovação do efetivo prejuízo ao grupo consorcial . A correção monetária incide desde o pagamento de cada parcela e os juros de mora contam a partir do 30º dia após o encerramento do grupo. A indenização por danos morais exige a comprovação de prejuízo extrapatrimonial relevante, não caracterizado pelo simples inadimplemento contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, caput; CPC, art . 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.04 .2010; STJ, Súmula 35; STJ, REsp nº 1.363.781/SP, Rel. Min . Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.03.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 2 .109.460/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j . 20.03.2023. Vitória/ES, 14 de abril de 2025 . RELATORA

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00317092220188080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Câmara Cível)

Assim, escorreita a sentença ao determinar a Retenção do Fundo de Reserva (contribuição mensal): R$ 13,80 (treze reais e oitenta centavos).

No que tange à cláusula penal, justifica-se sua cobrança apenas quando evidenciado que a saída do consórcio seja capaz de gerar prejuízo ao grupo, cumprindo, nesse contexto, à administradora do consórcio comprovar cabalmente o efetivo prejuízo causado pelo desistente, ora Requerente,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO DESISTÊNCIA CLÁUSULA PENAL AFASTADA ADMINISTRADORA NÃO COMPROVA PREJUÍZO DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO IMPOSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
A demonstração, pela Administradora, do dano ocasionado pela desistência do consorciado se constitui em condição para a cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio
. 2-
Caso concreto em que não sendo comprovado o prejuízo experimentado em decorrência da saída do Apelante, não há que se falar em dedução de quantias relativas à cláusula penal
. 3- Consoante a orientação do c. STJ, a tese firmada no REsp 1.119.300/RS, julgado como recurso repetitivo, no sentido de ser devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, aplica-se também aos consórcios firmados depois da vigência da Lei nº 11.795/08 (como definido na Rcl 16390/BA). 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160197039, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

Assim, não bastando a mera alegação genérica de desequilíbrio econômico, tem-se, nos autos, que não restou demonstrado em concreto e de forma cabal o prejuízo decorrente da desistência do consorciado, razão pela qual se afigura abusiva a cobrança da referida quantia.

Em relação aos danos morais, entendo devidos na medida em que a conduta da recorrente, ao ignorar o pedido de cancelamento e seguir desfalcando a conta bancária do autor mensalmente, gerou angústia e perda do tempo útil do consumidor.

Embora o mero inadimplemento não gere dano moral, a gravidade da reiteração das cobranças indevidas no caso concreto justifica a manutenção do
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00, valor que atende à razoabilidade e ao caráter pedagógico da medida.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)